Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702399-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA WENDLER DE MATOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giovanna Wendler de Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (processo n. 0700715-03.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais (ID 32212374), a recorrente alega que, conforme declaração de hipossuficiência, não tem condições financeiras para suportar o pagamento de custas e despesas processuais, ressaltando que o advogado que lhe patrocina é seu futuro sogro. Aduz que, instada a se manifestar pelo Juízo de origem, coligiu aos autos extrato bancário que reflete sua movimentação financeira desde novembro de 2021, além de certidão de sua declaração de Imposto de Renda e cópia da carteira de trabalho, mas deixou de juntar fatura de cartão de crédito porque utiliza apenas na modalidade débito. Sustenta que “o indeferimento da gratuidade da justiça sem fundadas razões para fazê-lo pode implicar em negativa de acesso à justiça ao hipossuficiente econômico, o que contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e de tutela de urgência recursal para que o benefício da gratuidade de justiça seja concedido. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem recolhimento do preparo recursal, pois o benefício da gratuidade de justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza o deferimento do pedido desde que estejam presentes os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preconiza que o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Vale assinalar que os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos em lei para essa finalidade. Nesse contexto, tendo em vista que, até prova em contrário, se presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos e que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição do processo, é razoável atribuir efeito suspensivo a este agravo de instrumento para evitar a prolação de decisão terminativa no Juízo a quo antes do julgamento definitivo do recurso. É importante enfatizar que o exame aprofundado da matéria apresentada nas razões recursais e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo órgão colegiado desta Turma Cível. Aliás, o objeto do recurso é apenas a rejeição do pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Por esse motivo, não há risco de dano ou urgência que imponha a concessão da gratuidade de justiça de plano, neste momento. Desse modo, a detida análise das condições para o benefício postulado pela agravante será realizada no momento da prolação do acórdão. Por ora, é pertinente apenas atribuir efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar possível desperdício de atividade jurisdicional. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição do processo originário até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora